Tribunal: TCU
Processo: 004.114/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3601/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.114/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliciane César Damaso de Almeida (CPF XXX.586.884-XX); Dalva Silva Moura (CPF XXX.924.818-XX); Erileide Sousa Silva (CPF XXX.476.733-XX); Francilene da Silva Fernandes Firmino (CPF XXX.435.184-XX); Isabela Maria Queiroz Muniz de Araújo Góes (CPF XXX.317.905-XX); Jackson Souza Farias (CPF XXX.214.553-XX); Juciene Monteiro Pereira e Silva (CPF XXX.814.313-XX); Marília Prata Oliveira (CPF XXX.385.315-XX); Marineide da Silva Gramosa Oliveira (CPF XXX.791.405-XX) e Rita de Cássia Sousa Vieira Carvalho (CPF XXX.065.793-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.